Tribunal: TRF3
Processo: 0001480-43.2014.4.03.6130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
209/608)

0001480-43.2014.4.03.6130

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargadora Federal ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001480-43.2014.4.03.6130

RELATOR: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

APELANTE: BI TECNOLOGIA IND COM E IMPORTACAO LTDA - EPP

ADVOGADO do(a) APELANTE: RUBENS MORENO - SP67343

ADVOGADO do(a) APELANTE: SANDRA AMELIA SCARAMELLO RODRIGUES - SP127223

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR TRANSAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal e manteve bloqueio de ativos financeiros, por ausência de prova de fato desconstitutivo da dívida ativa, com condenação em honorários advocatícios.

Fato relevante. No curso da ação, o embargante aderiu à transação tributária junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e quitou integralmente os débitos inscritos em dívida ativa, com cancelamento das CDA’s.

As decisões anteriores. A sentença julgou improcedentes os embargos e manteve a constrição patrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se subsiste interesse de agir no julgamento dos embargos à execução fiscal após a extinção do crédito tributário; e (ii) definir as consequências processuais quanto ao recurso de apelação e aos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do crédito tributário por transação, com quitação integral do débito e cancelamento das CDA’s, implica a extinção da execução fiscal e esvazia o objeto dos embargos à execução, que possuem natureza acessória.

A perda superveniente do interesse de agir impõe a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, restando prejudicado o exame do mérito recursal.

Nos termos do princípio da causalidade, o embargante deu causa ao ajuizamento da execução fiscal e à penhora, ao descumprir parcelamento anterior, devendo suportar os ônus sucumbenciais.

Inviável a fixação autônoma de honorários advocatícios, por estarem compreendidos no encargo legal previsto no Decreto-Lei no 1.025/1969.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Processo extinto sem resolução do mérito. Recurso de apelação prejudicado.

Tese de julgamento: “1. A extinção do crédito tributário por transação acarreta a perda superveniente do objeto dos embargos à execução fiscal. 2. Reconhecida a ausência de interesse de agir superveniente, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, ficando prejudicado o recurso de apelação. 3. Aplica-se o princípio da causalidade para a definição dos ônus sucumbenciais.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 156, III; CPC, art. 485, VI; Lei no 6.830/1980, art. 26; Decreto-Lei no 1.025/1969. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.678.132/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 22.08.2017; TRF3, ApCiv no 5002460-66.2018.4.03.6128, Rel. Des. Fed. Adriana Pileggi de Soveral, 3a Turma, j. 09.03.2026; TRF3, ApCiv no 0006073-54.2009.4.03.6110, Rel. Des. Fed. Marcelo Mesquita Saraiva, 4a Turma, j. 07.11.2022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0001480-43.2014.4.03.6130

RELATOR: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

APELANTE: BI TECNOLOGIA IND COM E IMPORTACAO LTDA - EPP

ADVOGADO do(a) APELANTE: RUBENS MORENO - SP67343

ADVOGADO do(a) APELANTE: SANDRA AMELIA SCARAMELLO RODRIGUES - SP127223

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de apelação contra a r. sentença (ID no 90541740- págs. 14/17), nos presentes autos de embargos à execução fiscal, que julgou improcedente a ação, negando a liberação total ou parcial do numerário bloqueado, por não ter sido comprovado qualquer fato desconstitutivo da inscrição em dívida ativa, condenando a embargante ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$1.000,00, com fulcro no art. 20, §3o, do CPC/1973.

Em suas razões recursais (ID no 90541740- págs. 19/30), o embargante sustenta, em síntese, que: (a) a execução fiscal cobra do apelante saldo de acordo cumprido parcialmente, relativo às inscrições na dívida ativa nos 80.2.04.023497-23, 80.2.07.006272-09, 80.6.07.008974-42 e 80.6.07.008975-23, referente a dívidas de IRPJ, IRPJ (lucro presumido), Cofins e Contribuição Social (lucro presumido); (b) o valor bloqueado corresponde a todo o capital de giro da empresa, impossibilitando-a de colocar em dia os compromissos assumidos; (c) a apelante requereu o parcelamento da dívida antes de ser citada na execução fiscal, com a consequente suspensão do feito, em razão do parcelamento, não tendo sido intimada para oferecer bens para garantia do juízo; (d) não houve sua intimação sobre a mudança de competência do juízo do feito; (e) não lhe foi dada a oportunidade de requerer o reparcelamento da dívida ou a indicação de bens a penhora, não se observando o comando do art. 805 do novo CPC e ignorando-se o princípio da boa-fé objetiva.

Pugna seja o recurso conhecido e provido para reformar a sentença, “a fim de que seja deferida a liberação total ou parcial do numerário bloqueado, em favor da Apelante/Embargante, possibilitando assim, o pedido de reparcelamento do saldo remanescente da presente dívida, junto ao órgão competente, possibilitando, a empresa Apelante, condições de dar continuidade aos seus negócios da maneira menos gravosa, invertendo-se o ônus da sucumbência” (ID 90541740- págs. 29/30).

Foram apresentadas contrarrazões (ID no 90541740- págs. 33/39). Os autos vieram a esta Corte.

Em 24/09/2025, o embargante informa, por meio da petição de ID 337329556, que aderiu à transação tributária por meio do sistema Regularize da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, visando a quitação das dívidas ativas remanescentes, objetos da execução fiscal de origem (processo no 0003793-79.2011.4.03.6130), tendo o pagamento se efetivado em parcela única, com a comprovação da extinção das CDA’s respectivas em 19/09/2025, conforme documentos acostados nos ID’s 337329570, 337329577, 337329578 e 337331086. Requer o reconhecimento da perda superveniente do objeto recursal e a devolução dos autos à Vara de origem para que haja a extinção da execução fiscal e a liberação das penhoras.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se a controvérsia em saber se houve ilegalidade ou desproporcionalidade no bloqueio de numerário da embargante por não ter sido intimada antes da penhora para que oferecesse bens à execução ou solicitasse o reparcelamento, já que o valor bloqueado corresponderia à totalidade do capital de giro da empresa.

Contudo, verifica-se que houve o cancelamento das CDA’s que são objeto da execução fiscal no 0003793-79.2011.4.03.6130 e que serviram de suporte para o ajuizamento dos presentes embargos à execução, em 19/09/2025 (ID no 337331086), em virtude da liquidação do crédito tributário pelo contribuinte com os benefícios da transação regulamentada pelo Programa Regularize, criado pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para negociar débitos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa da União.

Assim, mostra-se evidenciado que, nesse caso, desapareceu o interesse de agir, porquanto o crédito tributário foi extinto, por ato do contribuinte com a quitação do débito por transação (art. 156, III, do CTN), com pagamento integral do valor renegociado, não havendo mais mérito a ser debatido. Portanto, é o caso de admitir-se a carência superveniente de condição da ação. Neste sentido, é a jurisprudência desta Corte Regional. Confira-se:

DIREITO TRIBUTÁRIO . DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO ADMINISTRATIVA DAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA . ART. 26 DA LEI No 6.830/1980. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO . AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO PREJUDICADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. I . CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, afastando as alegações de nulidade da Certidão de Dívida Ativa, prescrição, caráter confiscatório da multa e ilegalidade da aplicação da Taxa Selic como índice de juros moratórios. No curso do processamento do recurso, constatou-se que a execução fiscal subjacente foi extinta sem resolução do mérito, em razão da extinção administrativa das Certidões de Dívida Ativa que embasavam a cobrança. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a extinção administrativa das Certidões de Dívida Ativa implica a perda superveniente do objeto dos embargos à execução fiscal e, por consequência, a ausência de interesse de agir quanto ao recurso de apelação interposto . III. RAZÕES DE DECIDIR A extinção administrativa das Certidões de Dívida Ativa ensejou a extinção da execução fiscal, nos termos do art. 26 da Lei no 6.830/1980 . Com a extinção da execução fiscal, restou esvaziado o objeto dos embargos à execução, que possuem natureza acessória e dependente da existência da cobrança executiva. A superveniente ausência de interesse de agir conduz à extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Em razão da perda do objeto, o exame do mérito recursal resta prejudicado . IV. DISPOSITIVO E TESE Processo extinto sem resolução do mérito. Apelação julgada prejudicada. Tese de julgamento: “1 . A extinção administrativa das Certidões de Dívida Ativa acarreta a perda superveniente do objeto dos embargos à execução fiscal. 2. Reconhecida a ausência de interesse de agir, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, restando prejudicado o recurso de apelação.” Legislação relevante citada:Lei no 6 .830/1980, art. 26; CPC, art. 485, VI.

(TRF-3 - ApCiv: 50024606620184036128, Relator.: Desembargadora Federal ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL, Data de Julgamento: 09/03/2026, 3a Turma, Data de Publicação: 12/03/2026)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PERDA DE OBJETO DA AÇÃO . RECURSO DE APELAÇÃO DA EMBARGANTE PREJUDICADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E CAUSALIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART . 485, VI, DO CPC. I – Em razão do reconhecimento administrativo de extinção do crédito tributário, seja pela ocorrência da prescrição intercorrente ou por cancelamento administrativo da CDA, desnecessária qualquer manifestação desta E. Corte acerca das questões aduzidas nos presentes embargos à execução fiscal, pela carência superveniente de interesse processual (perda de objeto). Evidentemente, não existindo mais os tributos exigidos na execução fiscal principal a este feito, a apelante não tem interesse no julgamento dos presentes embargos à execução fiscal (art . 17 do CPC), o que justifica sua extinção com fundamento no art. 485, inciso VI, do mesmo diploma processual. II - A condenação em honorários advocatícios é uma decorrência lógica do princípio da sucumbência, contido em outro mais amplo, o princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve arcar com os encargos dele decorrentes.

(...)

VI – Reconhecida a perda de objeto superveniente dos embargos à execução fiscal, julgados extintos, sem resolução do mérito, nos termos do art . 485, VI, do CPC. Recurso de apelação da embargante prejudicado.

(TRF-3 - ApCiv: 00060735420094036110, Relator.: Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA, Data de Julgamento: 07/11/2022, 4a Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 11/11/2022). (Grifei).

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA . PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. I. Caso em exame 1 . Sentença que julgou improcedentes embargos de terceiro opostos para afastar requerimento da PFN, em execução fiscal, para constrição de imóvel para garantir débito executado. II. Questão em discussão 2. Discute-se a perda de interesse de agir superveniente para análise dos embargos de terceiro quando a execução fiscal é extinta sem resolução do mérito em razão do cancelamento das inscrições em dívida ativa . III. Razões de decidir 3. A execução fiscal em que se pleiteou a constrição do imóvel foi extinta sem resolução do mérito, ante o cancelamento das inscrições. Reconhecida a inexistência do débito que motivou a oposição dos embargos de terceiro, houve perda superveniente do interesse de agir do embargante, pois o imóvel deixou de ser necessário para garantir a dívida fiscal do proprietário primevo .

(...)

IV. Dispositivo 6. Sentença reformada, com extinção do feito sem resolução do mérito, pela perda superveniente do interesse de agir . Apelação prejudicada. __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI; CTN, art. 185, p .u. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.141.990, rito repetitivo (art . 543-C, CPC/1973); TRF3, ApCiv 5001742-69.2022.4.03 .6115, Rel. Des. Fed. José Francisco da Silva Neto, j . 03.04.2024; e STJ, Súmula 303.

(TRF-3 - ApCiv: 00043964720174036000, Relator.: Juíza Federal Convocada DIANA BRUNSTEIN, Data de Julgamento: 14/10/2025, Turma Regional de Mato Grosso do Sul, Data de Publicação: 20/10/2025). (Grifei).

No tocante à fixação de honorários advocatícios, o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada no sentido de que, mesmo nas causas em que há extinção da lide sem resolução do mérito, cabe ao juízo identificar quem deu causa à extinção sem resolução do mérito ou quem teria sido sucumbente se a lide tivesse sido julgada com resolução do mérito.

Cito o seguinte precedente do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. PLEITO DE REMOÇÃO. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. POSTERIOR ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PEDIDO . PERDA DO OBJETO JUDICIAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO . PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. Versa-se sobre inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem, que não considerou aplicável o princípio da causalidade ao feito e não condenou a parte recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a despeito da extinção do processo, sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse processual. 2 . O STJ, em inúmeras oportunidades, já se manifestou no sentido de que, em função do princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento das custas e dos honorários advocatícios. 3. A jurisprudência do STJ é assente na orientação de que, sendo o processo julgado extinto sem resolução do mérito, cabe ao julgador perscrutar, ainda sob a égide do princípio da causalidade, qual parte deu origem à extinção do processo ou qual dos litigantes seria sucumbente se o mérito da ação tivesse, de fato, sido julgado. 4 . Na hipótese dos autos, depara-se com decisum da instância a quo que deu provimento ao recurso de apelação, para decotar da sentença a condenação do ora recorrido ao pagamento de honorários advocatícios, afastando o princípio da causalidade por entender que não havia, na espécie, sucumbência, tendo em vista a extinção do feito sem resolução do mérito. 5. Recurso Especial a que se dá provimento.

(STJ - REsp: 1678132 MG 2017/0139641-5, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 22/08/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2017)

No caso dos autos, as CDA’s em questão eram devidas à época do ajuizamento da execução fiscal, tanto que houve o pagamento dos débitos nela inscritos com os benefícios do Programa Regularize pelo contribuinte no curso da presente lide.

Dessa forma, o embargante deu causa ao ajuizamento da execução fiscal e à penhora de ativos financeiros impugnada, já que descumpriu acordo de parcelamento, portanto cabe a ele o ônus sucumbencial, o que inclui o pagamento de honorários advocatícios.

Contudo, deixo de fixar honorários, pois compreendidos no encargo legal de 20% constante do Decreto-Lei no 1.025/1969. Nesse sentido, os seguintes precedentes deste Eg. Tribunal: TRF-3 - ApCiv: 50036467820234036119, Relator.: Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR, Data de Julgamento: 24/06/2024, 3a Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 28/06/2024; TRF-3 - ApCiv: 00061833020164036103, Relator.: Desembargador Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, Data de Julgamento: 06/05/2022, 3a Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 12/05/2022.

Ante o exposto, julgo extintos os presentes embargos à execução, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, restando extinta a execução fiscal no 0003793-79.2011.4.03.6130, ante a extinção do crédito tributário pelo pagamento e cancelamento das CDA’s, devendo ser liberada a penhora de ativos em favor do embargante; e, julgo prejudicado o recurso de apelação, conforme fundamentação supra.

Determino o translado de cópia deste acórdão à execução fiscal no 0003793-79.2011.4.03.6130.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR TRANSAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal e manteve bloqueio de ativos financeiros, por ausência de prova de fato desconstitutivo da dívida ativa, com condenação em honorários advocatícios.

Fato relevante. No curso da ação, o embargante aderiu à transação tributária junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e quitou integralmente os débitos inscritos em dívida ativa, com cancelamento das CDA’s.

As decisões anteriores. A sentença julgou improcedentes os embargos e manteve a constrição patrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se subsiste interesse de agir no julgamento dos embargos à execução fiscal após a extinção do crédito tributário; e (ii) definir as consequências processuais quanto ao recurso de apelação e aos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do crédito tributário por transação, com quitação integral do débito e cancelamento das CDA’s, implica a extinção da execução fiscal e esvazia o objeto dos embargos à execução, que possuem natureza acessória.

A perda superveniente do interesse de agir impõe a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, restando prejudicado o exame do mérito recursal.

Nos termos do princípio da causalidade, o embargante deu causa ao ajuizamento da execução fiscal e à penhora, ao descumprir parcelamento anterior, devendo suportar os ônus sucumbenciais.

Inviável a fixação autônoma de honorários advocatícios, por estarem compreendidos no encargo legal previsto no Decreto-Lei no 1.025/1969.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Processo extinto sem resolução do mérito. Recurso de apelação prejudicado.

Tese de julgamento: “1. A extinção do crédito tributário por transação acarreta a perda superveniente do objeto dos embargos à execução fiscal. 2. Reconhecida a ausência de interesse de agir superveniente, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, ficando prejudicado o recurso de apelação. 3. Aplica-se o princípio da causalidade para a definição dos ônus sucumbenciais.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 156, III; CPC, art. 485, VI; Lei no 6.830/1980, art. 26; Decreto-Lei no 1.025/1969. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.678.132/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 22.08.2017; TRF3, ApCiv no 5002460-66.2018.4.03.6128, Rel. Des. Fed. Adriana Pileggi de Soveral, 3a Turma, j. 09.03.2026; TRF3, ApCiv no 0006073-54.2009.4.03.6110, Rel. Des. Fed. Marcelo Mesquita Saraiva, 4a Turma, j. 07.11.2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, julgou extintos os embargos à execução, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, restando extinta a execução fiscal no 0003793-79.2011.4.03.6130, e prejudicado o recurso de apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA PILEGGI

Relatora do Acórdão